Tribunal: STF
Processo: ARE 1275606
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Verifico que o recurso de agravo interposto por José Domingos Vaz não impugna os fundamentos em que se apoia o ato decisório ora questionado.
    É que a parte agravante, ao insurgir-se contra a decisão que não admitiu o apelo extremo por ela interposto, deixou de ilidir os fundamentos jurídicos em que se assentou o ato decisório proferido pelo Tribunal “a quo”, abstendo-se de impugnar incidência do óbice previsto na Súmula 282/STF, a qualificação infraconstitucional da controvérsia suscitada na causa e a ausência de demonstração, de forma fundamentada, da repercussão geral da questão constitucional suscitada.
    A ausência de impugnação abrangente de todos os fundamentos nos quais se assenta a decisão recorrida significa que a parte agravante, ao assim proceder, descumpriu típica obrigação processual que lhe incumbia atender, pois, como se sabe, impõe-se ao recorrente afastar, pontualmente, cada uma das razões invocadas como suporte do ato decisório recorrido (AI 238.454-AgR/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Não constitui demasia assinalar que o descumprimento desse dever jurídico – ausência de impugnação de cada um dos fundamentos em que se apoia o ato decisório agravado – conduz, nos termos da orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte, ao reconhecimento da inadmissibilidade do agravo interposto (RTJ 126/864 – RTJ 133/485 – RTJ 145/940 – RTJ 146/320):
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA AS RAZÕES DESSE ATO DECISÓRIO (…).
    – Impõe-se, à parte recorrente, quando da interposição do agravo de instrumento, a obrigação processual de impugnar  todas as razões em que se assentou a decisão veiculadora do juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário. Precedentes.”
    (AI 428.795-AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Não se desconhece que o ordenamento normativo, informado pela teoria geral dos recursos, erige à condição de pressuposto essencial (e, portanto, indispensável) inerente às modalidades recursais a obrigação, que é indeclinável, da parte recorrente de expor as razões de fato (quando cabíveis) e de direito viabilizadoras da reforma ou da invalidação da decisão recorrida.
    É tão significativo esse específico pressuposto recursal de índole objetiva que, desatendido pela parte recorrente, produz, como inevitável efeito consequencial, a própria incognoscibilidade do meio recursal utilizado.
    Cabe insistir, pois, que se impõe a quem recorre, como indeclinável dever processual, o ônus da impugnação especificada, sem o que se  tornará inviável o conhecimento do recurso interposto, valendo  referir, ainda, que não basta que a parte agravante restrinja-lhe o conteúdo, limitando-o a alegações extremamente vagas, sem desenvolver, de modo consistente, as razões que apenas genericamente enunciou.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço do agravo interposto por José Domingos Vaz, por não impugnados, especificadamente, os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 932, III, “in fine”).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator